Tribunal: TJBA
Processo: 0547807-48.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547807-48.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: RUTH PENALVA BARRETO SARMENTO

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, LEANDRO CAMPOS BISPO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONFORMIDADE COM O TEMA 907/STJ. ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISHING
. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que, em juízo de conformidade, negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC, por estar o acórdão recorrido em consonância com o Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 907/STJ ao caso, ao argumento de que o acórdão recorrido teria incorrido em julgamento citra petita quanto ao pedido autônomo de suplementação de pensão e de que as regras de cálculo desse benefício não teriam sido alteradas nos sucessivos regulamentos do Plano PETROS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos deduzidos pela agravante configuram
distinguishing
apto a infirmar o juízo de conformidade do acórdão recorrido com o Tema Repetitivo 907/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo de conformidade previsto no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC limita-se a verificar se o acórdão recorrido decidiu em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, não cabendo, nessa sede, rediscutir o mérito da controvérsia ou reexaminar a subsunção realizada pelo colegiado de origem.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 907, fixou a tese de que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.

6. Os fundamentos deduzidos pela agravante traduzem irresignação quanto à subsunção realizada pelo acórdão recorrido, sem evidenciar peculiaridade fático-jurídica apta a caracterizar
distinguishing
em relação ao precedente vinculante, remanescendo hígido o juízo de conformidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Ausente distinguishing apto a afastar a incidência do Tema Repetitivo 907/STJ, mantém-se a decisão que nega seguimento ao recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em conformidade com o precedente qualificado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1435837/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27/02/2019, DJe 07/05/2019 (Tema Repetitivo 907).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 0547807-48.2017.8.05.0001, em que figuram como Agravante RUTH PENALVA BARRETO SARMENTO e como Agravados PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS e FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.